Tribunal: TJMT
Processo: 0026422-81.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026422-81.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JULIO CESAR DA SILVA FERNANDES - CPF: 688.725.427-15 (EMBARGANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), LUIZ FELIPPE MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 048.021.901-07 (ADVOGADO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (EMBARGANTE), KATIA CRISTINA TEIXEIRA DA COSTA DINIZ - CPF: 327.883.801-78 (ADVOGADO), JULIO CESAR DA SILVA FERNANDES - CPF: 688.725.427-15 (EMBARGADO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (EMBARGADO), KATIA CRISTINA TEIXEIRA DA COSTA DINIZ - CPF: 327.883.801-78 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), LUIZ FELIPPE MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 048.021.901-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO — PRESQUESTIONAMENTO — DESCABIMENTO — ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento.

3. O prequestionamento, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

4.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JULIO CESAR DA SILVA FERNANDES,
em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo ora embargante e pelo Estado de Mato Grosso, e, em reexame necessário, ratificou a sentença.

Nas razões, em linhas gerais, sustenta que “
embora tenha
invocado na apelação os artigos 5o, incisos V e X da Constituição Federal e os artigos 186 e 927 do Código de Processo Civil, não houve fundamentação judicial expressa sobre a não aplicabilidade de tais dispositivos ao caso concreto deste processo, ou seja, não houve explicação clara sobre o porquê o ato ilícito praticado pela embargada não teria violado a honra do embargante
”.

Opõe o recurso com fins de prequestionar a matéria.

Decurso do prazo sem manifestação dos embargados, consoante atesta certidão de id. 134736172.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – AFASTADA – ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NEGLIGÊNCIA EVIDENCIADA - DEVER DE INDENIZAR – NÃO CONFIGURADO – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – Ilegitimidade passiva afastada. As Juntas Comerciais são responsáveis pela matrícula, arquivamento e autenticação de registro de empresa, bem como pela fiscalização dos requisitos formais dos atos praticados, nos termos da Lei no 8.934/94.

2 – Autarquia estadual que age com negligência na análise de documentos. Erro grosseiro configurado.

3 – A simples inscrição de empresa de forma fraudulenta não caracteriza, por si só, dano moral indenizável.

4 – Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença ratificada.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

O ponto de insurgência se atém à alegação de que há no acórdão omissão ao não fundamentar expressamente quanto aos dispositivos legais no que tange ao pleito de condenação em danos morais.

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no acórdão vergastado:

“Contudo, em que pese o pedido de indenização por danos morais, o que se verifica é que estes não restaram demonstrados.

Os documentos juntados apontam a inserção em protesto no CNPJ da empresa cadastrada, o que não configura prejuízos ao autor.

No mais, em que pese o autor tenha juntado uma fatura telefônica a qual assevera oriunda de fraude, esta está cadastrada em seu cadastro de pessoa física (CPF), documento este que não é objeto da fraude em análise, portanto, sem nexo causal com os fatos discutidos nos autos.

Dito isso, ao passo que não se trata de dano moral presumido, o que se tem dos autos é que não ficou demonstrada a ocorrência de abalo emocional, sofrimento ou vergonha, ou ainda qualquer mácula à honra ou direito de personalidade passível de ser indenizado moralmente, pelo que não merece guarida o pleito de condenação em danos morais”.

Demais disso, convém salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

Neste sentido, a jurisprudência desta Corte,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – VÍCIO EXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Demonstrada a existência de obscuridade no acórdão embargado em relação ao proveito econômico a incidir os honorários advocatícios, tal vício deve ser sanado, nos termos do artigo 1.022 do CPC. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação. (N.U 1003201-09.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Por derradeiro, anoto que, para fins de prequestionamento, não se exige o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, basta que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Em face do exposto,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022